Tribunal: STF
Processo: CJ 6394
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-10
Data de publicação: 1983-03-10

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
NO CASO, NÃO SE CONFIGURA CONFLITO DE JURISDIÇÃO, UMA VEZ QUE AS
AUTORIDADES JUDICIÁRIAS EM CAUSA ESTAO ATUANDO EM TERRENO
ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO, E NÃO EM RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL
PARA A QUAL AMBAS PRETENDAM SER COMPETENTES.
POR OUTRO LADO, O S.T.F., EM FACE DO DISPOSTO NA ALINEA "F" DO
INCISO I DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SÓ E COMPETENTE PARA
JULGAR CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E
AUTORIDADE JUDICIÁRIA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO, EM QUE O CONFLITO
DE ATRIBUIÇÕES EXISTE ENTRE AUTORIDADES JUDICIÁRIAS.
CONFLITO NÃO CONHECIDO.